Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745791-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Maria Janete Rocha Vieira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que teria indeferido o cumprimento provisório de sentença quanto à obrigação de fazer consistindo em elaboração e fornecimento de termo de quitação necessário ao cancelamento do registro da propriedade fiduciária e da adjudicação compulsória, promovido contra o BB Administradora de Consórcios S.A. e outro, processo 0736318-29.2024.8.07.0001. A recorrente impugna a seguinte decisão: "A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Ainda, deverá comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado, também no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Cumpra-se." Em resumo, sustenta que a decisão impugnada não deu seguimento ao cumprimento provisório de sentença em relação à obrigação de fazer em face do litisconsorte BB Administradora de Consórcio, consistindo na elaboração e fornecimento de termo de quitação necessário ao cancelamento do registro da propriedade fiduciária sobre o imóvel matrícula 76464 e transferência para si, mas sem qualquer fundamento, o juízo processante apenas dispensou a prestação de caução e deferiu o cumprimento de sentença apenas em relação à obrigação de pagar quantia certa em face do litisconsorte Carlos de Sousa Rodrigues Neto. Afirma que o imóvel em apreço está em nome do litisconsorte Carlos de Sousa Rodrigues Neto que é devedor em diversas ações movidas em seu desfavor e que os credores vêm tentando a penhora do bem, como já ocorreu em outro processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o início do cumprimento de sentença em desfavor de BB Administradora de Consórcios referente à obrigação de fazer, sob pena de multa diária e, ao fim, que seja confirmada a decisão. Preparo em ID 65840029. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. O interesse recursal se consubstancia no trinônimo necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de pleitear a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. A recorrente pretende obter provimento jurisdicional por meio do presente agravo de instrumento postulando a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, consistindo em compelir o litisconsorte BB Administradora de Consórcios a fornecer termo de quitação para permitir o cancelamento do registro da propriedade fiduciária que recai sobre o imóvel. Todavia, a parte não tem interesse recursal. O Juízo processante deferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença relativo à obrigação de fazer. Destaco o trecho da decisão impugnada: "Ainda, deverá comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado, também no prazo de 15 (quinze) dias." Nesse contexto, o recurso é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso diante da manifesta inadmissibilidade. Custas, pela recorrente. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e